Tribunal: CARF
Processo: 16151.000669/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000669/2007-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.281 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
IDIOMAS V.S. FRANCISCO COMERCIAL LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. ENSINO DE IDIOMAS.
A pessoa jurídica que exerce a atividade de ensino de idiomas está impedida da
opção ao Simples Federal, por configurar atividade assemelhada à atividade de
professor.
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. NOVA LEI. EFEITO RETROATIVO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 81.
É vedada a aplicação retroativa de lei que admite atividade anteriormente
impeditiva ao ingresso na sistemática do Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000669/2007-92
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.281 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.000669/2007-92

Relatório
IDIOMAS V.S. FRANCISCO COMERCIAL LTDA EPP, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 16-24.912 (fls.
26), pela DRJ São Paulo I, interpôs recurso voluntário (fls. 37) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de exclusão de ofício de contribuinte optante do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples Federal), em razão deste praticar atividade de ensino de língua
estrangeira, a qual seria vedada para os optantes do Simples, nos termos do Ato Declaratório
Executivo de fls. 2.
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 4, a qual foi
considerada improcedente no julgamento de primeira instância, em que o entendimento da
Administração Tributária foi corroborado pela autoridade julgadora (fls. 26).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 37) propugna: (i) pela
inexistência de vedação para as escolas de curso livre; (ii) pelo reconhecimento de decisão
judicial favorável aos filiados do seu sindicato e (iii) pela aplicação da Lei Complementar no
123/2006, a qual autoriza a permanência no Simples das escolas livres de língua estrangeira.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 05/08/2010
(fls. 36) e seu recurso voluntário foi apresentado em 31/08/2010 (fls. 37). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo,
conforme apontado a seguir.
O contribuinte combate a decisão recorrida com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados

1
Curso livre de língua estrangeira – natureza da atividade
O recorrente afirma que o curso livre de língua estrangeira não é atividade sujeita
a habilitação profissional legalmente exigida, pelo que estaria fora do alcance da vedação
prevista no inciso XIII do artigo 9o da Lei no 9.317/1996.
Entendo que as vedações previstas no referido dispositivo legal alcançam as
atividades sujeitas a habilitação profissional legalmente exigida, mas não somente estas.
Alcançam também as atividades lá expressamente relacionadas, ainda quando não dependam de
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.281 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.000669/2007-92

habilitação legal, bem como as suas assimiladas. Este é o caso do ensino de língua estrangeira, a
qual se assemelha à atividade de professor, que é expressamente vedada.
Portanto, o ensino de língua estrangeira é atividade vedada no Simples Federal,
não havendo distinção para os cursos livres de regulamentação.
Esse entendimento é pacífico no âmbito deste Tribunal Administrativo. Como
exemplo desse consenso, aponto o Acórdão no 1103-00.740, de 09/08/2012, e o Acórdão no
2301-004.316, de 11/02/2015, cujas ementas seguem transcritas, respectivamente:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Poite - Simples
Ano-calendário: 2004
Ementa:. SIMPLES EXCLUSÃO.
O exercício de atividade impeditiva, curso de idiomas, implica na exclusão do
SIMPLES.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE
VEDADA.
O exercício de atividade impeditiva - curso de idiomas - implica na exclusão do
Simples.
Com isso, afasto o presente argumento do recorrente.
2
Decisões judiciais

O recorrente afirma que o sindicato patronal a que é filiado, SINDELIVRE - SP,
impetrou o Mandado de segurança coletivo no 970086097 - 22a Vara da Justiça Federal, com o
escopo de garantir aos seus associados em todo o Estado de São Paulo a sua inscrição e
permanência no SIMPLES, sendo que em primeira instância obteve decisão favorável. Informa
ainda que a decisão prolatada no Tribunal Regional Federal da 3a Região ainda é passível de
reforma. Junta cópia de consultas processuais.
Realizando consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 3a Região, verifiquei
que o mandado de segurança em tela foi denegado, por força de decisão vinculante do Superior
Tribunal de Justiça, conforme o seguinte excerto:
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.281 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.000669/2007-92

Com isso, entendo que o referido mandado de segurança não possui qualquer
efeito sobre o presente processo.

3
Lei Complementar no 123/2006 - retroação

O recorrente lembra que a Lei Complementar no 123/2006 revogou a Lei no
9.317/1996, a qual fundamentou a exclusão atacada. Lembra também que Resolução CGSN no 4,
de 2007, permitiu expressamente a permanência no Simples das escolas livres de língua
estrangeira. Com isso, propugna pela aplicação retroativa desses dispositivos normativos, com
fundamento no artigo 106, II, c, do Código Tributário Nacional.
Entendo que o pedido do recorrente é impossível.
Primeiramente, porque a retroatividade prevista no artigo 106, II, c, do CTN
alcança apenas a aplicação de penalidade, o que não ocorre no presente caso. O presente
processo tem como objeto a verificação do cumprimento dos requisitos legais para que
contribuinte possa se beneficiar de regime tributário mais favorecido, o que não pode ser
confundido com uma sanção.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.281 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.000669/2007-92

Por fim, a retroação pleiteada é logicamente impossível, pois a Lei Complementar
no 123/2006 criou o Simples Nacional e extinguiu o Simples Federal, de forma que seria um
absurdo lógico fazer com que uma regra seja aplicada ao regime que ela própria extinguiu. Em
outras palavras, tratando-se da criação de um novo regime que extinguiu completamente e
expressamente o antigo regime, as novas regras somente têm efeito proativo, a menos de
disposição transitória expressa, o que não ocorreu na espécie.
Esse entendimento foi pacificado no âmbito deste Tribunal Administrativo por
meio da Súmula CARF no 81, verbis:
Súmula CARF no 81
É vedada a aplicação retroativa de lei que admite atividade anteriormente impeditiva ao
ingresso na sistemática do Simples.
Com isso, afasto o pretendido efeito retroativo.
4
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital